Tribunal: TJDFT
Processo: 0701947-08.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0701947-08.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIO JOSE DA CONCEICAO AGRAVADO: NEUZA CANDIDA DE CARVALHO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela parte executada, em face de decisão que deferiu a penhora de 30% de sua remuneração bruta mensal. Em suas razões (ID 62721992), o agravante informa que é devedor de dívida de aluguéis, tendo sido efetuada a penhora de valores em sua conta bancária, que, posteriormente, tal bloqueio foi limitada a 30% do saldo, conforme Agravo de Instrumento no. 0702227-42.2022.8.07.9000, que tramitou nesta Turma Recursal. Argumenta que foi proferida nova decisão, objeto deste agravo, determinando a penhora de 30% de sua remuneração bruta mensal. Assevera que tem renda líquida de R$ 9.208,31 e despesas totais de R$ 8.515,56, de forma que a penhora determinada se mostra incompatível com a subsistência da sua família, comprometendo sua dignidade. Acrescenta que não foi definida a base de cálculo para o desconto determinado, devendo ser excluídos os descontos compulsórios e a contribuição para o vale alimentação. Por fim, requer, inclusive liminarmente, a redução do percentual para 5% de seus rendimentos líquidos, observada a base de cálculo exposta na fundamentação. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 62722007) É o relato do necessário. Decido. No que concerne à tutela de urgência pleiteada, o artigo 300, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo". Assim, o deferimento da tutela provisória de urgência exige a presença concomitante de seus pressupostos autorizativos e, na ausência de qualquer deles, incabível a medida. Em análise superficial e não exauriente, conclui-se que estão demonstrados a probabilidade do direito e o risco da demora a justificar a pronta intervenção do Poder Judiciário. A hipótese em exame pode ser considerada excepcional, nos termos da jurisprudência do c. STJ, para afastar a regra geral de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC/15, de forma a compatibilizar o direito do devedor à subsistência digna com o direito da parte credora à satisfação do crédito executado. Nesse contexto, após a detida análise dos autos, considerando o contracheque de ID 199515837, pág. 5, na origem, e as despesas devidamente comprovas no ID 62722006, não se vislumbra impedimento para que o Executado possa suportar o pagamento da obrigação com a penhora de 15% (quinze por cento) de seus rendimentos brutos, abatidos tão somente os descontos compulsórios (Imposto de Renda e Previdência Social). Deixo de considerar o desconto do vale alimentação, porquanto há ingresso de recursos, não declarados nos autos, na composição da renda do agravante. Ante o exposto, defiro em parte o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar que a penhora do salário do executado observe o limite de 15% (quinze por cento) de seus rendimentos brutos, abatidos tão somente os descontos compulsórios (imposto de renda e previdência social). Comunique-se, com urgência, ao douto Juízo de origem, determinando a expedição de ofício ao empregador do executado. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Intimem-se. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.